Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011545-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BORGES DOS SANTOS E OUTROS (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), JOAO BORGES DOS SANTOS - CPF: 164.096.471-15 (AGRAVADO), FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (AGRAVADO), SEBASTIAO BORGES DOS SANTOS - CPF: 164.096.551-34 (AGRAVADO), WELMISTON APARECIDO OLIVEIRA BORGES - CPF: 000.422.561-94 (AGRAVADO), FRANCISCO BORGES DOS SANTOS - CPF: 164.096.391-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. TEMA 961/STJ. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação dos executados e determinou a desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis denominados "Sítio Dois Irmãos I" (53,7381 hectares) e "Sítio Dois Irmãos II" (115,4899 hectares), localizados no distrito de Horizonte D'Oeste, Município de Cáceres/MT, em execução de título extrajudicial decorrente de Cédula Rural Hipotecária inadimplida no valor de R$ 32.040,03.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se os imóveis rurais penhorados configuram pequena propriedade rural familiar, nos termos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, apta a gozar da proteção da impenhorabilidade absoluta; e (ii) saber se o oferecimento dos bens como garantia hipotecária afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família.

III. Razões de decidir

3. Os imóveis rurais somam área total de 169,228 hectares, inferior a dois módulos fiscais no município de Cáceres/MT, onde cada módulo fiscal corresponde a 80 hectares, enquadrando-se como pequena propriedade rural nos termos da Lei nº 8.629/93 e do Estatuto da Terra.

4. Restou comprovada documentalmente a exploração direta dos imóveis pela entidade familiar, mediante atividade agrícola de cultivo de banana maçã, conforme cédula de crédito rural e laudo de avaliação técnica, preenchendo-se os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência para a caracterização da pequena propriedade rural familiar.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 961 de repercussão geral, fixou tese no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários, por tratar-se de norma de ordem pública inafastável pela vontade das partes.

7. A proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar visa resguardar a subsistência e o desenvolvimento econômico e social de famílias de pequenos produtores rurais, valores que devem preponderar sobre os interesses patrimoniais do credor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A pequena propriedade rural familiar, assim definida como aquela com área inferior a quatro módulos fiscais e explorada diretamente pela família, goza de impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal. 2. O oferecimento de pequena propriedade rural familiar como garantia hipotecária não afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública inafastável pela vontade das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 4.504/64, art. 4º, II e III; Lei nº 8.629/93, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020 (Tema 961/RG); STJ, AgInt no REsp 2077368, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2208845, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000905-10.2000.8.11.0006
, que acolheu impugnação apresentada pelos executados e determinou a desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 2.443 (Sítio Dois Irmãos I) e nº 12.156 (Sítio Dois Irmãos II), ambos localizados no distrito de Horizonte D'Oeste, Município de Cáceres/MT.

Alega o recorrente que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, visando à cobrança da quantia de R$ 32.040,03 (trinta e dois mil, quarenta reais e três centavos), decorrente da Cédula Rural Hipotecária inadimplida.

Afirma que, com o intuito de garantir a efetividade da execução, requereu a penhora dos imóveis supramencionados. Contudo, o juízo de origem acolheu a impugnação dos executados e determinou a desconstituição da constrição.

Sustenta que os executados não comprovaram que o imóvel objeto da penhora constitui o único bem de sua propriedade, requisito indispensável à caracterização da impenhorabilidade por se tratar de bem de família, sendo, portanto, viável a constrição judicial.

Aduz que a alegação de impenhorabilidade demanda prova robusta, ônus que incumbe à parte que a suscita, não tendo os executados se desincumbido de tal encargo.

Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão que desconstituiu a penhora, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de se determinar a manutenção da penhora sobre os referidos bens.

O preparo foi recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 280301872.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 283311870).

Certificou-se que decorreu o prazo legal, sem que o agravado apresentasse contraminuta (Id. 289264359).

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão que determinou a desconstituição de penhora sobre imóveis rurais, reconhecendo-os como impenhoráveis nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

A controvérsia trazida ao conhecimento desta Corte cinge-se à
possibilidade de manutenção da penhora sobre imóveis rurais de titularidade dos agravados
, em razão da alegada impenhorabilidade fundada no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 833, VIII, e 1.228, §1º, do Código Civil.

No caso em exame, o Banco do Brasil propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
João Borges dos Santos, Francisco Borges dos Santos, Sebastiao Borges dos Santos
e
Welmiston Aparecido Oliveira Borges
, visando ao recebimento da importância de R$ 32.040,03 (trinta e dois mil, quarenta reais e três centavos). A referida dívida decorre do inadimplemento de parcelas pactuadas em Cédula Rural Hipotecária firmada pelos executados.

Sustenta o agravante que, com o intuito de garantir a efetividade da execução, requereu a penhora dos imóveis dos
imóveis rurais
denominados “Sítio Dois Irmãos I” e “Sítio Dois Irmãos II”, localizados no Distrito de Horizonte D’Oeste, município de Cáceres/MT, com áreas de 53,7381 e 115,4899 hectares, respectivamente.

Todavia, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelos executados e determinou a desconstituição da referida constrição, reconhecendo reconhecer a impenhorabilidade dos bens como pequena propriedade rural familiar, trabalhada pelos próprios devedores.

Transcrevo a decisão objurgada:

“Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que permanece pendente de análise o pedido formulado pela parte executada visando à desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 2.443 (Sítio Dois Irmãos I) e nº 12.156 (Sítio Dois Irmãos II).

A parte exequente manifestou-se contrariamente ao pleito, conforme ID 61242177.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A fim de proteger o pequeno produtor rural, a existência digna, a moradia, desenvolvimento econômico familiar e social e a possibilidade de sustento da família por meio da atividade agrícola familiar, o legislador criou instrumentos de proteção à chamada “Pequena Propriedade Rural”, como é visto no inciso XXVI do art. 5º da CF/88, in litteris:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Conforme o dispositivo acima, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é impenhorável, todavia, o texto constitucional não explica o que vem a ser a “pequena propriedade rural”, como defini-la e qual o seu tamanho. Para tanto, precisamos recorrer ao Estatuto da Terra - Lei nº 4.504/64 e a Lei nº 8.629/93 que disciplina os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.

Do Estatuto da Terra, nos incisos II e III de seu art. 4º, temos que:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: (...) II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;”

Desta forma, nos termos o inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra, a pequena propriedade rural é aquela destinada ao sustento do rurícola e de sua família, sendo a terra trabalhada pela força de ambos, produzindo sustento familiar e desenvolvimento social e econômico. No inciso III, temos que o módulo rural é a porção mínima de terras suficiente para o desenvolvimento adequado das atividades agrícolas.

A Lei nº 8.629/93, por seu turno, define o tamanho da área necessária a ser considerada para configurar a pequena propriedade rural. Nos termos do inciso II, alínea “a”, do art. 4º, assim se configura pequena propriedade rural:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;” (grifo nosso)

Desta feita, com base na consulta na Plataforma de Governança Territorial, o INCRA fixa o tamanho do módulo fiscal a ser considerado no município de Cáceres-MT em 80 (oitenta) hectares[1].

Outrossim, ao julgar o
Tema 961
sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – grifou-se).

Diante dessas premissas e analisando a documentação constante dos autos, constata-se que as propriedades rurais denominadas: (1) Sítio Dois Irmãos I, situada no distrito de Horizonte D’Oeste, Município de Cáceres/MT, registrada sob a matrícula nº 2.443, fl. 221, livro 2-B-2, no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com área de 53,7381 hectares, e (2) Sítio Dois Irmãos II, situada no mesmo distrito e município, registrada sob a matrícula nº 12.156, livro 2, com área de 115,4899 hectares, somadas totalizam área inferior a dois módulos fiscais, enquadrando-se, assim, como pequena propriedade rural nos termos da legislação vigente.

Ademais,
os documentos apresentados pelos executados, como a cédula de crédito rural destinada ao plantio de 25 hectares de banana maçã (fls. 08/17, ID 55917580, p. 15/28) e o laudo de avaliação (fls. 48/50, ID 55917586, p. 25/27), comprovam que os imóveis são explorados mediante atividade rural familiar e constituem áreas contínuas.

Consequentemente, tais propriedades são insuscetíveis de penhora, ainda que tenham sido ofertadas como garantia hipotecária para financiamento da atividade agrícola. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. Embargos à execução. 2. Consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2208845 RS 2022/0291875-1, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) – destacou-se.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Acolher a impugnação apresentada pela parte executada e determinar a desconstituição da penhora realizada às fls. 65/65v (ID 55917581, p. 11/12), incidente sobre os imóveis: Sítio Dois Irmãos I, matrícula nº 2.443, fl. 221, livro 2-B-2, e Sítio Dois Irmãos II, matrícula nº 12.156, livro 2, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, localizados no distrito de Horizonte D’Oeste, Município de Cáceres/MT, com áreas de 53,7381 hectares e 115,4899 hectares, respectivamente, nos termos da fundamentação; (...)” (Id. 187369274 – autos de origem)

O juízo de origem sustentou sua decisão na documentação apresentada nos autos pelos agravados que inclui:
cédula de crédito rural
destinada ao cultivo de banana maçã (atividade agrícola familiar);
laudo técnico
que comprova a atividade econômica rural familiar nos imóveis e a soma de
169,228 hectares
, inferior a 2 módulos fiscais no município de Cáceres (módulo fiscal: 80 ha). (Id. 55917580, págs. 15/28) e Id. 55917586, págs. 25/27 – autos de origem).

No caso concreto, conforme já apreciado em juízo de cognição sumária,
não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo
, notadamente pela ausência de verossimilhança da tese recursal e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, motivo pelo qual a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar deve ser mantida.

Isso porque a decisão determinou a desconstituição da penhora com fundamento na caracterização dos imóveis como pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar, cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, sendo essa proteção reafirmada no art. 833, VIII, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores pacificou-se no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, exige-se a
demonstração cumulativa
de dois requisitos:

(i) que a área total do imóvel ou conjunto de imóveis não ultrapasse quatro módulos fiscais;

(ii) que haja exploração direta pela entidade familiar.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, os imóveis penhorados somam área inferior a dois módulos fiscais no município de Cáceres/MT (onde o módulo fiscal corresponde a 80 hectares), sendo contínuos e explorados diretamente pelos agravados, o que restou comprovado por meio de documentos como a cédula de crédito rural para cultivo de banana maçã e laudo de avaliação atestando atividade produtiva familiar.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
"é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização"
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020), exatamente como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA REAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
1- Considera-se impenhorável o imóvel rural que seja classificado como pequena propriedade rural, nos termos da lei, desde que trabalhado pela família, que se vale do bem como meio de subsistência. Inteligência do artigo
5º
, inciso
XXVI
, da
Constituição Federal
de 1988 e do artigo
833
, inciso
VIII
, do
Código de Processo Civil de 2015
, ainda que oferecida como garantia.
2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual, para a definição de pequena propriedade rural insuscetível de ser penhorada deve-se valer do conceito de módulo fiscal, obedecendo as regras estabelecidas no artigo
4º
, inciso
II
, da Lei n º
8.629
, de 25 de fevereiro de 1993. 3- O ônus de demonstrar que a pequena propriedade rural não ostenta caráter familiar é do exequente, havendo uma presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário, como forma de garantir e proteger o patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família e a dignidade do pequeno agricultor com especial vulnerabilidade. 4-
Uma vez comprovada pelo embargante que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, é do exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar, com finalidade produtiva da terra, a fim de que seja afastada a proteção da pequena propriedade rural, impondo a reforma da decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade do bem
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ/GO,
AI 04870282920208090000
, Rel. Des. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, julgamento em 15/03/2021). (grifo nosso)

Não prospera, pois, a alegação de que os agravados não comprovaram a destinação produtiva e familiar dos imóveis. Ao revés, os elementos constantes nos autos são robustos e suficientes a demonstrar tal condição, razão pela qual se mostra correta a aplicação da garantia constitucional da impenhorabilidade.

Outro ponto trazido pelo agravante diz respeito à suposta renúncia tácita à impenhorabilidade em razão do oferecimento do bem como garantia hipotecária.

Todavia, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reafirmado o caráter
absoluto da impenhorabilidade
da pequena propriedade rural familiar, mesmo quando dada em garantia real, por tratar-se de
norma de ordem pública
, inafastável pela vontade das partes, conforme se depreende do julgado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário. 2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.
4. "A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável
, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel . Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014). Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024). (grifo nosso)

Assim,
o oferecimento dos imóveis em hipoteca não afasta a proteção legal
, desde que preenchidos os requisitos legais, como ocorre no presente caso, pois a norma do art. 833, VIII, do CPC é de
ordem pública
.

Cumpre ressaltar que a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural familiar visa resguardar a subsistência e o desenvolvimento econômico e social de famílias de pequenos produtores rurais, valores que, no presente caso, devem preponderar sobre os interesses patrimoniais do agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025